Tribunal: STF
Processo: ARE 1529571
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    4. A submissão da questão em debate à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1247 do STJ, só confirma a natureza infraconstitucional da matéria. Eventuais desdobramentos do julgamento do Tema 1.247 pelo referido tribunal, bem como a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis, não afetam a conclusão sobre a competência do STF para decidir exclusivamente matérias constitucionais.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.